Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Processo : 0715544-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 123727812 dos autos originários n. 0707738-51.2022.8.07.0003), proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que impôs ao réu, aqui agravante, multa de 9,9% do valor da causa por litigância de má-fé, diante da recusa em informar seu endereço atualizado e indicar o paradeiro do veículo. O agravante alega que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo e a culpa da parte sancionada, o que não ocorreu no caso, não podendo ser presumidos. Alude ao princípio da legalidade, dispondo que nenhuma pessoa “será obrigada a fazer ou deixar de fazer algo, exceto se esta situação estiver prevista na lei”. Declara ser descabida a condenação por litigância de má-fé, porque o fundamento utilizado na decisão agravada não encontra amparo legal. Salienta que, sendo infrutíferas as tentativas de localização do veículo, a lei permite ao autor da ação convertê-la em ação executiva, a fim de alcançar o seu direito. Avalia que a busca e apreensão do veículo requerida pelo agravado representa medida excessivamente onerosa ao devedor, devendo o credor articular meios alternativos menos gravosos para a satisfação de seu crédito. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para afastar a multa fixada ou reduzir o seu valor. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese dos autos, descabido mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. O cabimento da multa impugnada pode ser questionado em sede de apelação, não havendo a possibilidade de cobrança da penalidade antes do trânsito em julgado, conforme se depreende do art. 777 do CPC: “A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo.” Logo, a insurgência relacionada à irregularidade da sanção imposta deve ser devolvida em eventual apelação, consoante já se manifestou esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão do juízo a quo que aplicou multa por litigância de má-fé à parte em ação de busca e apreensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 4. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (AGI 0750377-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Negritado) Ademais, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) Enfim, diferentemente do que defende o agravante, a decisão atacada não tratou sobre o mérito da demanda, a fim de autorizar a interposição deste agravo com base no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator